Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, Recurso Especial n. 1.895.941/TO e o Recurso Especial n. 1.951931/DF, fixou o Tema n. 1.150 e estipulou que i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
2. A instituição financeira encarregada de aplicar os rendimentos e promover a atualização monetária dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) detém legitimidade passiva para responder por eventual má gestão.
3. Apelação provida.